Tribunal: TJES
Processo: 0006112-12.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Resistência
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006112-12.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADELSON BREMENKAMP FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO ÍNTEGRO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo provas suficientes de autoria e materialidade do crime consistentes em documentos, testemunhas, palavra da vítima e confissão parcial de um dos agentes, não há como se absolver o Recorrente.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006112-12.2022.8.08.0035

APELANTE: ADELSON BREMENKAMP FILHO

ADVOGADO DO APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação criminal interposto em favor de ADELSON BREMENKAMP FILHO, em razão do seu inconformismo com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais às fls. 227/230, requerendo a absolvição do Recorrente por insuficiência probatória.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 06 de agosto de 2022, por volta das 03:30 horas, na Avenida Gerônimo Monteiro, na altura do bairro Ilha da Conceição, sentido Glória, neste município, os denunciados Adelson Bremenkamp Filho e Jacson Santos de Oliveira, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, subtraíram, mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de simulacro de arma de fogo, o veículo HB20 hatch, motor 1.0, cor branca, placas OYK6D15 e diversos objetos pessoais pertencente à vítima Gleisson da Silva de Santana, conforme auto de apreensão de fls. 12/13 e auto de restituição de fls. 13/v. Revelam os autos que a vítima estava conduzindo o veículo HB20 hatch, cor branca, placas OYK6D15, quando foi surpreendida pelos denunciados que, a bordo de motocicleta, jogaram o veículo a frente do carro, bloqueando a passagem, tendo o denunciado Jacson a abordado e em posse de simulacro de arma de fogo, passado a ameaçar Gleisson e a ordenar que descesse do veículo.

Narra, ainda, que enquanto Jacson abordava e ameaçava a vítima, o denunciado Adelson mantinha a motocicleta bloqueando o veículo e corroborava as ameaças proferidas, tendo Gleisson saído do veículo e deixado as chaves na direção e demais objetos no interior do carro. Ato contínuo, após subtraírem o referido veículo e objetos, os denunciados empreenderam fuga, tendo a vítima acionado a Polícia Militar e informado o ocorrido, bem como as características dos agentes criminosos, a motocicleta que estes ocupavam e do veículo subtraído. Posteriormente, guarnição policial foi informada pelo CIODES de que o veículo havia cruzado o cerco eletrônico da Terceira Ponte no sentido Vila Velha, tendo os Policiais saído em seu encalço. Exsurge dos autos, ademais, que foi iniciada perseguição motorizada pelos agentes da lei, uma vez que os denunciados desobedeceram às ordens de parada emitidas, seguindo em fuga para o bairro Glória, onde Jacson acabou perdendo o controle da direção que exercia e colidiu com veículo estacionado. Nesse momento, o denunciado Adelson saiu do veículo com simulacro de arma de fogo em punho, tendo os policiais efetuado um disparo de arma de fogo para contêlo, sendo detidos em flagrante e com eles, apreendido o veículo e objetos subtraídos e o simulacro de arma de fogo utilizado no crime.

A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelo Auto de Apreensão de fls. 25/27, pelo Boletim Unificado anexado às fls. 32/38 e pelas palavras da vítima, pelas testemunhas ouvidas e pela confissão parcial de um dos agentes.

A vítima Gleisson da Silva de Santana (fl. 184) disse que:

[...] teria ido buscar um passageiro no bairro Ilha das Flores; que já no bairro Vila Batista dois indivíduos de moto pararam em frente ao veículo do declarante; que o carona teria descido já anunciando o assalto com uma arma; que só o carona da moto foi quem saiu com o veículo do declarante; que o declarante soube que os acusados foram detidos dentro do veículo; que o declarante reconheceu um dos acusados na delegacia como sendo o autor do roubo sofrido; que o declarante confirma suas declarações prestada na esfera policial [...]

Do depoimento do Policial Militar Karlos Eduardo de Jesus Napoleão Silva se depreende que (fl. 184):

[...] que se encontravam em patrulhamento no bairro Boa Vista; que receberam a informação de um veículo roubado; que em buscas no local encontraram um veículo com as características repassadas; que o veículo começou a se evadir em alta velocidade pelos cruzamentos; que em determinado momento o veículo bateu em um outro automóvel; que o carona teria saído do veículo com uma arma, mas que depois viram que seria um simulacro; que o sd Tatagiba teria efetuado disparo de arma de fogo; que a vítima teria reconhecido Jacson na delegacia; que já o outro teria sido levado para o hospital; que o declarante confirma suas declarações prestadas na esfera policial [...]”

O corréu JACSON SANTOS DE OLIVEIRA, que declarou não querer recorrer da sentença, assegurou que:

os fatos narrados são verdadeiros em parte; que Adelson não teria participado do assalto; que os pertences da vítima foram encontrados no veículo; que 'Paulista' foi quem estava no assalto com o declarante; que 'Paulista' ter pedido ao declarante para levar Adelson em um lugar; que Adelson teria visto o simulacro de arma de fogo dentro do veículo

Por sua vez, o Recorrente alegou que

não teria praticado o roubo em companhia de Jacson; que o declarante se encontrava em uma pracinha com sua namorada; que Paulista teria chamado o declarante para entrar no veículo; que o declarante não teria saído com o simulacro de arma de fogo do veículo; que o declarante foi alvejado por tiros disparados pela polícia; que 'Paulista' seria namorado de Ana Paula

Verifica-se, portanto, que os fatos apresentados na denúncia encontram respaldo probatório suficiente. A confissão de Jacson, ao tentar excluir o Recorrente da autoria do crime, não foi capaz de fazer frente às demais provas apresentadas.

Por essas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO.